Tribunal: TJES
Processo: 0024807-33.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024807-33.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DOCUMENTOS FALSIFICADOS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que, em ação ordinária proposta por Marcos Almeida dos Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a nulidade de contrato de financiamento fraudulento e dos débitos a ele vinculados; (ii) declarar a nulidade da transferência de titularidade de veículo para o nome do autor; (iii) determinar que o DETRAN/ES exclua as penalidades impostas ao autor decorrentes do uso do veículo; e (iv) condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O DETRAN/ES, em suas razões, alega ausência de responsabilidade, nexo causal e dano moral indenizável, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a responsabilidade civil objetiva do DETRAN/ES é aplicável no caso de transferência de veículo realizada mediante documentos falsificados, dada a alegação de culpa exclusiva de terceiro; e (ii) se o valor fixado para a indenização por danos morais deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal impõe a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público pelos danos causados a terceiros, sendo necessária apenas a comprovação do ato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.

A responsabilidade do DETRAN/ES decorre da falha em verificar a autenticidade dos documentos apresentados, uma vez que a falsificação das assinaturas era evidente e poderia ter sido detectada mediante cautela mínima, configurando-se, assim, nexo causal entre o ato administrativo omissivo e o dano sofrido pelo autor.

A fraude, ainda que praticada por terceiros, não afasta a responsabilidade do DETRAN/ES, pois a autarquia possui o dever de diligência na conferência dos documentos apresentados em seus procedimentos administrativos.

O dano moral está caracterizado pelo transtorno e abalo emocional decorrentes das cobranças indevidas, notificações de infrações de trânsito, e pela necessidade de ajuizamento de ação judicial para exclusão dos débitos e penalidades, em virtude da transferência fraudulenta do veículo para o nome do autor.

O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada réu), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação, e encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais análogos deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil objetiva do DETRAN/ES por ato omissivo configura-se quando há falha no dever de diligência na análise de documentos apresentados, resultando em prejuízo a terceiro.

A fraude praticada por terceiros não exime a autarquia de responsabilidade se o dano resulta de ausência de cautela mínima na prestação do serviço público.

O dano moral decorrente de cobranças indevidas e registros negativos gerados por ato administrativo viciado é passível de indenização, fixada em valor proporcional à gravidade do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 897890 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2015; TJ-ES, Apelação Cível nº 0032308-04.2012.8.08.0024, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 02/02/2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0004369-80.2015.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 03/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
contra a r. sentença de evento ID. n.º 8800415, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, em sede de ação ordinária ajuizada por
MARCOS ALMEIDA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para
(i) declarar a nulidade do contrato de financiamento firmado em nome do requerente junto ao Banco Bradesco Financiamento S/A, determinando o cancelamento de qualquer débito dele derivado; (ii) declarar a nulidade do procedimento de transferência de titularidade do veículo GOL 1.0, ano 1995, placa CDC 3540, para o nome do requerente; (iii) ordenar que o DETRAN/ES proceda à baixa de penalidades lavradas em desfavor do requerente, decorrentes do veículo referido; e (iv) condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo metade do valor para cada requerido, acrescido de juros a contar do evento danoso e correção monetária.

Em suas razões recursais (ID. 8800417), o recorrente alega, em síntese, que:
(i) inexistiu prática de conduta ilícita que ensejasse responsabilidade civil por parte do DETRAN/ES, tratando-se de fato causado exclusivamente por terceiro, o que afastaria o nexo de causalidade necessário para configurar a responsabilidade objetiva da autarquia; (ii) ainda que houvesse dano, tal não caracteriza dano moral indenizável, sendo, no máximo, um mero dissabor; (iii) alternativamente, caso seja mantida a condenação por dano moral, pleiteia a redução do quantum fixado na sentença, de modo a adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no evento ID. n.º 8800419, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que MARCOS ALMEIDA DOS SANTOS ajuizou a
presente ação ordinária em face do DETRAN/ES e do Banco Bradesco Financiamento S/A, sustentando que foi vítima de fraude em contrato de financiamento de veículo e na transferência de propriedade deste para seu nome, realizada mediante o uso de documentos falsos.

O autor narra que compareceu ao CIRETRAN de Vitória (responsável pela transferência do veículo para seu nome) para obter cópia dos documentos que foram entregues para subsidiar a transferência do veículo para seu nome, oportunidade em que constatou que os documentos utilizados eram falsos e que sua assinatura havia sido grosseiramente replicada.

Afirmou que
, além de sofrer cobranças indevidas e notificações de infrações de trânsito decorrentes do veículo transferido de forma fraudulenta, experimentou prejuízos de ordem moral devido ao abalo sofrido.

Em sua contestação, o DETRAN/ES alegou a inexistência de conduta ilícita por parte da autarquia, pois o procedimento administrativo foi realizado com base em documentos aparentemente válidos e não havia sinais evidentes de falsificação. Defendeu, ainda, a ausência de responsabilidade civil e de danos morais indenizáveis.

Ao julgar procedente a demanda, a magistrada
a quo
entendeu que houve falha no procedimento administrativo de transferência de titularidade do veículo,
“que a assinatura reproduzida no documento de fl. 49 se trata de uma falsificação grosseira, fato que poderia ser constatado por qualquer pessoa média”,
reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do DETRAN/ES e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além da nulidade dos atos administrativos de transferência e das penalidades de trânsito.

Pois bem. Inicialmente, cumpre observar que, para a responsabilização objetiva do Estado, conforme disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige-
se
a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo de causalidade:

[...] Art. 37. [...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. [...].

O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que
“[...]
as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros
, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.”
(ARE 897890 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015).

No caso concreto, vislumbra-se que falsários utilizaram documentos em nome do apelado para firmar um contrato de financiamento de veículo junto ao Banco Bradesco Financiamentos S/A. Feita a transação, transferiram a propriedade do veículo para o nome do apelado perante o DETRAN/ES, sem o seu conhecimento e sem que ele tivesse ciência da origem ou do paradeiro do referido veículo.

Tal fato foi
confirmado pelo
Banco Bradesco Financiamentos S/A, que em sua defesa afirmou que o contrato de financiamento celebrado foi objeto de fraude e que, tão logo foi constatada a ocorrência de "irregularidade operacional", operou a baixa do contrato e a extinção dos débitos lançados em desfavor do apelado.

O DETRAN/ES, por sua vez, alegou culpa exclusiva de terceiro. Contudo, pelas provas dos autos, é possível verificar que o DETRAN/ES realizou a transferência do veículo para o nome do apelado com base em documentação visivelmente falsificada, conforme atestado pela perícia judicial. Tal circunstância indica que servidores do DETRAN/ES poderiam ter identificado a irregularidade, conforme se observa a seguir:

[...] 8. Conclusão.

Após o desenvolvimento de toda a metodologia analítica grafotécnica, realizada nos Elementos Gráficos (assinaturas), dispostos nos "documentos de folhas 46, 49, 50 e 56 dos autos", esta Equipe Pericial, aplicando fundamentação consagrada pela literatura especializada e utilizando equipamentos de vanguarda tecnológica, cotejou-os com o Elemento Autêntico do Sr. Marcos Almeida dos Santos, coletado na reunião pericial (ANEXO 02), quando
vem CONCLUIR que as assinaturas atribuídas ao Sr. Marcos Almeida dos Santos constantes nos documentos de fis. 46, 49, 50 e 56 dos autos NÃO POSSUEM SIMILARIDADES GENÉTICAS E GENÉRICAS COM O ELEMENTO GRÁFICO AUTÊNTICO REFERENTE À ASSINATURA DO MESMO, ou seja, NÃO FORAM GRAFADAS PELO AUTOR
[...].

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se observa clara ausência de cuidado na prestação do serviço público, considerando o dever de cautela da autarquia. Vale destacar que, embora a fraude tenha sido promovida por terceiros, cabia ao órgão a responsabilidade de verificar a autenticidade dos documentos apresentados, os quais, conforme constatado pela perícia, eram visivelmente falsificados.

É inquestionável a ocorrência de fraude no processo de transferência do veículo, assim como restou inequivocamente comprovada a grave violação ao dever de diligência. A negligência evidenciada nesse contexto revela a falha em proteger os interesses de todos os envolvidos, o que torna incontestável a responsabilização do DETRAN/ES, cujos agentes participaram do ato por omissão.

Com relação à configuração do dano moral, este restou comprovado pelo fato de o apelado ter sido
erroneamente
vinculado ao registro de um veículo que não lhe pertence, o que resultou na cobrança de débitos indevidos e na inserção de pontos em sua carteira de habilitação por infrações que não cometeu. Esse grave erro administrativo não apenas impôs ao apelado o ônus de defender-se de cobranças indevidas, mas também gerou impactos diretos em sua dignidade, comprometendo sua imagem e tranquilidade.

A inércia do Detran em solucionar a questão administrativamente levou o apelado a ajuizar a presente demanda, visando ao cancelamento das penalidades e débitos lançados indevidamente. Trata-se de evidente violação à sua dignidade, uma vez que se viu compelido a buscar proteção judicial para preservar sua honra e evitar prejuízos ainda maiores, enfrentando constrangimentos e desgaste emocional que abalaram sua integridade moral.

Em análise de situações que envolvem erros de órgãos públicos, o c. STJ já se manifestou no sentido de que é necessária apenas a comprovação do fato que gerou a dor e o sofrimento. Uma vez provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses casos, o dano é considerado
in re ipsa
, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame
não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa.
Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1692166 RS 2017/0201411-4, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2018)

Portanto, constatado o grave erro do Detran/ES, que teve consequências para o apelado que ultrapassam o mero dissabor, o dano moral é indiscutível, restando a análise do valor indenizável.

Quanto à insurgência da parte apelante em relação ao valor, o
art.
944 do Código Civil determina que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, ou seja, seu valor deve ser proporcional ao dano causado pelo ofensor, cobrindo-o de forma integral como uma compensação aos lesados pelo prejuízo sofrido sem, contudo, servir de locupletamento indevido.

Destaca-se, ainda, que, além do caráter compensatório, a indenização por danos morais possui também um importante caráter punitivo e pedagógico, que visa a desestimular a prática reiterada de atos causadores de danos à personalidade, seja da pessoa física ou jurídica.

Nesse contexto, observa-se que o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada requerido (Detran e Banco), foi estabelecido em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante considera a gravidade dos danos causados e o caráter pedagógico e preventivo da condenação, sem implicar em enriquecimento sem causa. Ademais, em situações análogas, esta Egrégia Corte de Justiça tem adotado o mesmo parâmetro para fixação, como exemplificado a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4.
Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.
5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido
quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6. O valor fixado na origem,
a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0032308-04.2012.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, publicado em 02/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – DOCUMENTO FALSO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO INDEVIDAMENTE IMPUTADAS AO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – ACOLHIMENTO – FIXAÇÃO EXACERBADA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O autor da ação comprova que o contrato de financiamento de fls. 17/18) foi firmado junto ao BANCO ITAÚ S/A mediante documento falso. Resta evidenciado, também, que a notificação de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir teve como base 5 (cinco) autuações, das quais, 4 (quatro) foram por infrações cometidas na condução do veículo Ford/Fiesta 1.0, ano de fabricação 1997, de placas MPO 1084,
objeto do contrato de financiamento celebrado mediante fraude.
2. Conquanto a instituição bancária sustente a ausência de ilícito, observa-se que sua falta de cautela na
concessão do financiamento mediante apresentação de documentação falsa é que desencadeou a aplicação de multas por infração de trânsito que não foram praticadas pelo autor, o que resultou, inclusive, na suspensão de seu direito de dirigir.

3. À
luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que encontra respaldo na jurisprudência pátria.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 0004369-80.2015.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Data de Julgamento: 03/03/23).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de
APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatício para
1
2
% sobre o valor da condenação, na forma do Art. 85, §
11,
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.